Tribunal: TCU
Processo: 047.579/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades, por parte do Estado de Goiás, na aplicação de recursos provenientes dos saldos federais objeto de transposição ou reprogramação autorizada pela Lei 14.029/2020 em ações de médio e longo prazo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Secretaria de Macroavaliação Governamental noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades, por parte do Estado de Goiás, na aplicação de recursos provenientes dos saldos federais objeto de transposição ou reprogramação autorizada pela Lei 14.029/2020 em ações de médio e longo prazo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, conhecer desta Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com base no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Governo do Estado de Goiás que se abstenha de realizar sub-repasse aos respectivos municípios de saldos financeiros de recursos de origem federal vinculados ao Sistema Único de Assistência Social sem prévia ciência, autorização e orientação do Ministério da Cidadania, inclusive nas hipóteses de transposição e reprogramação dos saldos federais previstas na Lei 14.029/2020; e, caso o tenha feito, que comunique de imediato ao Ministério da Cidadania, que tomará as providências cabíveis no sentido de viabilizar a prestação das contas, em consonância com o parágrafo único do artigo 70 da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei 8.742/1993; 9.3. com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Ministério da Cidadania que ultime a edição do normativo de que trata o art. 3o da Lei 14.029/2020, com a finalidade de orientar a prestação de contas por parte dos entes federados que realizaram, no exercício de 2020, a unificação dos saldos de recursos federais vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, e considere, na elaboração da aludida norma, os casos de efetiva e consumada realização de sub-repasses por tais entes dos saldos federais no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, informando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste Acordão, as providências levadas a efeito; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Governo do Estado de Goiás, ao Ministério da Cidadania, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Tesouro Nacional, à Advocacia-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República, tendo em vista a inexistência de legislação que possibilite a realização, por parte dos estados da federação, de sub-repasse das verbas recebidas da União no âmbito do Sistema Único de Assistência Social; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.